Tribunal: TJPA
Processo: 0001330-31.2011.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001330-31.2011.8.14.0018

APELANTE: TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

APELADO: AGNALDO MENDES FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSO ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Toyota do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu ação de reintegração de posse proposta em face de Agnaldo Mendes Freire, sob o fundamento de ausência de interesse no prosseguimento do feito, com base no art. 485, VI, do CPC. Na origem, após não localizar o réu, o autor requereu diligências por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, bem como a expedição de intimações exclusivamente em nome da advogada Magda Luiza Rigodanzo Egger – OAB/PA 27.403-A. O juízo, sem atender aos requerimentos, determinou a intimação do autor para se manifestar no prazo de cinco dias, sob pena de extinção. Diante da inércia, sobreveio a sentença. O apelante sustenta a nulidade da decisão por ausência de intimação válida de sua procuradora, além de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e instrumentalidade das formas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito por suposto abandono da causa ocorreu em desconformidade com o art. 485, III e §1º, do CPC, diante da ausência de intimação pessoal da parte autora; (ii) estabelecer se há nulidade processual decorrente da ausência de intimação da procuradora indicada para as publicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fundamento utilizado na sentença (art. 485, VI, do CPC) não corresponde à hipótese dos autos, pois a paralisação processual decorreu da suposta inércia da parte autora, o que atrai a aplicação do art. 485, III, do CPC.

Para que se configure o abandono da causa e seja possível extinguir o feito com base no art. 485, III, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do referido artigo, providência que não foi cumprida nos autos.

A ausência de intimação da advogada regularmente indicada nos autos para fins de publicações constitui nulidade processual, pois viola os princípios da ampla defesa, contraditório e publicidade dos atos processuais.

A jurisprudência é firme no sentido de que a extinção do processo por abandono somente é válida se precedida da intimação pessoal da parte, e que a inobservância da intimação de procurador expressamente indicado nos autos impõe a nulidade dos atos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do feito com base no abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora.

A ausência de intimação do advogado regularmente indicado nos autos para fins de publicações acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes.

O fundamento equivocado da sentença que aponta ausência de interesse de agir, quando na verdade se trata de suposto abandono da causa, impõe sua anulação para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §5º; 274; 485, III, IV, VI e §1º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 0313726-04.2016.8.19.0001, Rel. Des. Cristina Tereza Gaulia, j. 28.11.2023; TJ-AM, Apelação Cível nº 0734412-56.2022.8.04.0001, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 16.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0001330-31.2011.8.14.0018

APELANTE:
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO:
ELAYNE CHRISTINA FERREIRA QUADROS MOURA

RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
contra a sentença que extinguiu a
ação de reintegração de posse
proposta em face de
AGNALDO MENDES FREIRE
, com fundamento na alegada ausência de interesse de prosseguimento da demanda.

Vejamos trecho da sentença recorrida:

(...)

Vistos.

Trata-se de ação de reintegração de posse em que litigam as partes já qualificadas nos autos.

A parte autora juntou os documentos hábeis à propositura da ação.

Intimado (a) a diligenciar no feito, o (a) requerente deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

O processo ficou, então, paralisado, sem impulso processual.

É o breve relatório.

Decido
.

O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende, essencialmente, do impulso processual efetivado pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito.

Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte e, se o (a) interessado (a) não demonstra vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao Juízo determinar o arquivamento dos autos.

Vejo que, no presente caso, a parte autora foi devidamente intimada para proceder às diligências determinadas por este Juízo; porém, quedou-se inerte, o que demonstra sua falta de interesse no prosseguimento da demanda.

Isto posto, e por tudo que dos autos consta,
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.

Sem custas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Curionópolis, 05 de julho de 2024.

THIAGO VINICIUS DE MELO QUEDAS

Juiz de Direito

(...)

Na origem, a
pós a realização de diligências sem êxito na localização do réu, a parte autora requereu a expedição de ofícios para a realização de pesquisas de endereços por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud, no Id 25404143, assim como requereu que todas as publicações fossem realizadas em nome da Dra. MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER – OAB/PA 27.403-A sob pena de nulidade.

Contudo, tal pedido não foi deferido pelo juízo, que, ao invés disso, determinou a intimação do autor para que se manifestasse e requeresse o que entendesse de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, no Id 25404145.

Sobreveio a sentença recorrida.

Irresignada a parte apelante interpôs Apelação, no Id 25404150.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a extinção do feito foi indevida, pois
não houve a devida intimação do patrono regularmente constituído nos autos
para dar andamento à ação, o que
configura nulidade absoluta
, nos termos dos artigos 272, §5º, 274 e 485, VI do CPC.

FUNDAMENTOS DA APELAÇÃO

Da necessidade de intimação do advogado constituído

Alega que todas as intimações deveriam ter sido dirigidas à procuradora Dra. Magda Luiza Rigodanzo Egger, conforme pedido expresso nos autos, sendo a ausência de tal providência causa de nulidade dos atos subsequentes.

Cita precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais que reconhecem a nulidade de atos processuais praticados sem observância à intimação do advogado indicado.

Do excesso de formalismo

Sustenta que a sentença demonstrou apego desproporcional a formalismos processuais, violando os princípios da instrumentalidade das formas, do contraditório e da ampla defesa.

Aponta que o desrespeito à forma prevista para intimação implica cerceamento de defesa e afronta ao princípio da publicidade dos atos processuais.

Da ausência de vontade de abandonar o feito

Afirma que o banco jamais demonstrou desinteresse no prosseguimento da demanda, sendo a inércia processual decorrente da falta de ciência acerca dos atos praticados.

DOS PEDIDOS

Diante do exposto, o apelante requer:

a) O conhecimento e provimento do presente recurso
, com a consequente
reforma da sentença de extinção
, determinando-se o regular prosseguimento da ação de reintegração de posse.

b) O reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da decisão de ID 117608407
, por ausência de intimação da advogada constituída.

c) A anulação da sentença proferida nos autos e o retorno do processo ao seu c/urso regular
, com a devida intimação na pessoa da procuradora legalmente habilitada./

d) A observância, para os demais atos do processo, da necessidade de intimação exclusiva em nome da Dra. Magda Luiza Rigodanzo Egger – OAB/PA 27.403-A
, sob pena de nulidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação.

Compulsando os autos verifica-se que se trata de Ação de Reintegração de Posse ajuizada em 09/12/2011.

Após a realização de diligências sem êxito na localização do réu, a parte autora requereu a expedição de ofícios para a realização de pesquisas de endereços por meio dos sistemas Sisbajud, Infojud e Renajud. Contudo, tal pedido não foi deferido pelo juízo, que, ao invés disso, determinou a intimação do autor para que se manifestasse e requeresse o que entendesse de direito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Pois bem.

Primeiramente convém registrar que o processo foi extinto, sem resolução do mérito, nos termos do atual artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão de suposta ausência de interesse no prosseguimento do feito.

Todavia, a marcha processual deixa claro que se trata da hipótese que configura a inércia da parte quando o autor deixa de promover os atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias e não ausência de pressuposto processual.

Ora, a falta de interesse não se confunde com a falta da prática dos atos e diligências que lhe competem, não podendo, portanto, o presente feito ser extinto, com base no inciso IV do mencionado artigo.

Todavia, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito com base no fundamento do inciso III do art. 485 do CPC, o magistrado deve cumprir a determinação do parágrafo primeiro do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte.

Analisando os autos não se pode vislumbrar ter sido cumprido tal requisito, eis que não consta certidão acerca da intimação pessoal da parte, nos moldes exigidos pelo §1º do art. 485 do CPC, para que a sentença pudesse reputar configurado o abandono previsto no inciso III, do art. 485.

A propósito:

Apelação cível. Ação de busca e apreensão com pedido liminar. Sentença de extinção do feito sem análise do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC/15. Falta de diligência no cumprimento do mandado de busca e apreensão, citação e intimação que não configura ausência de interesse de agir, mas negligência ou abandono. Inteligência do art. 485, III CPC. Extinção do feito por eventual inércia ou abandono da parte autora, que demanda prévia intimação pessoal. Inteligência do § 1º do art. 485 CPC. Anulação da sentença. Provimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0313726-04.2016.8.19.0001 202300196865, Relator: Des(a). CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 28/11/2023, QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 5ª CÂMARA, Data de Publicação: 29/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE MANDADO DE BUSCA E CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ausência de manifestação da parte acerca do não cumprimento do mandado de busca e apreensão e citação configura hipótese de abandono, razão pela qual, para a extinção do feito seria necessária intimação pessoal prévia, como determina o art. 485, inciso III, § 1º, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - Apelação Cível: 0734412-56.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 16/12/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2023)

Assim, o fundamento da sentença atrairia a incidência do inciso III do art. 485 do CPC, e não do inciso VI, porquanto a causa da extinção do feito é, efetivamente, a suposta negligência da parte.

Desta forma, configurado o equívoco no julgado, não há como extinguir o feito sem resolução de mérito, pelo que merece reforma a r. sentença, devendo esta ser anulada para o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a decisão de 1º grau guerreada e, por consequência, determinar o retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

P.R.I.C.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025